Tribunal: TJDFT
Processo: 0750088-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750088-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA EMILIA DE MORAIS REU: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ANA EMILIA DE MORAIS em desfavor de GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, na qual a parte autora pretende a modificação do capítulo do acórdão n. 1388561 que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida. A autora declina como fundamento o inc. VII do art. 966 do CPC, “uma vez que o acórdão proferido não foi baseado nas provas concretas, que até o momento não se tinha conhecimento que existiam” (Id 66556019 - Pág. 4). Quanto aos fatos a autora narra, na petição inicial, que: (i) nos autos do processo no 0713570-29.2017.8.07.0007 o pedido de rescisão de contrato imobiliário com devolução de valores formulado em face do requerido foi extinto sem resolução de mérito por reconhecimento da ilegitimidade; (ii) tomou conhecimento de que outra pessoa obteve julgamento favorável em relação ao réu ao apresentar os documentos que colaciona aos autos como sendo suficientes para a comprovação da contratação e ligação do réu com o empreendimento imobiliário; (iii) o réu é sócio da empresa que dá nome ao empreendimento devendo ser aplicada a teoria da aparência e reconhecida a solidariedade; (iv) os documentos comprovam o vínculo material para a aquisição e venda dos imóveis. Requereu a rescisão do acórdão na parte que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao réu e a prolação de nova decisão reconhecendo a legitimidade e solidariedade na devolução dos valores recebidos como pagamento do imóvel adquirido fundado nos documentos que junta para condenar o réu ao pagamento de R$ 190.000,00 acrescido de correção monetária e juros de mora a contar do desembolso. Subsidiariamente, pugna pela rescisão do acórdão para corrigir erro na valoração da prova ou erro de fato com novo julgamento. Deu à causa o valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Para fundamentar a sua pretensão juntou os documentos: (i) solicitação de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal formulado pelas SPEs criadas pela requerida, denominadas Aquarela I Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda (Ids 66556043 e 66556044) e Aquarela II Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id 66556045); (ii) certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal e contrato social de constituição da Aquarela II Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda (Ids 66556046 e 66556047) ; e (iii) contrato social de constituição da Aquarela I Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda e certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal (Id 66557928). A decisão de Id 67341682 determinou a comprovação da hipossuficiência e a adequação do valor da causa para corresponder ao proveito econômico pretendido que é o valor atualizado do débito. A autora juntou documentos com a manifestação de Id 67750580. A decisão de Id 67807449 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou o recolhimento das custas processuais, a adequação do valor da causa e o recolhimento do depósito do art. 968, inc. II, do CPC. A autora requereu a manutenção do valor da causa correspondente ao valor nominal do débito e o depósito com base no valor de R$ 190.000,00 (Ids 68559771, 68559781 e 68559782). Custas iniciais (Id 68400468). É o relato do necessário. DECIDO. Sobre o valor da causa De fato, “De acordo com a jurisprudência do STJ, o valor a ser atribuído à causa rescisória, em regra, há de corresponder àquele atribuído à causa originária, corrigido monetariamente, exceto quando se verificar que o proveito econômico pretendido pelo autor da rescisória for discrepante, caso em que este deve prevalecer.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.322.885/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) No caso, o proveito econômico da autora é de recebimento do valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o dia 27/04/2016, data do distrato de Id 66556041 firmado com terceira pessoa. E como apontado pela parte, resulta o proveito econômico de R$ 597.766,29 (Id 68559779), muito superior ao valor nominal de R$ 190.000,00 indicado. Assim, seguindo a orientação do c. STJ, o valor da causa deve ser o correspondente ao proveito econômico pretendido de R$ 597.766,29 (quinhentos e noventa e sete reais setecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos). Com fulcro no art. 292, § 3o, do CPC, corrijo, de ofício, o valor da causa por não corresponder ao proveito econômico perseguido pela autora. Por conseguinte, impõe-se a complementação do depósito do art. 968, inc. II, do CPC. Ante o exposto, fica a parte autora intimada para complementar o depósito do art. 968, inc. II, do CPC tomando como base o valor da causa corrigido de ofício, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Saliento que os demais requisitos necessários para o processamento da ação rescisória serão avaliados após o cumprimento da determinação. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital